Tribunal: TJSP
Processo: 1501080-25.2019.8.26.0594
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613640
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501080-25.2019.8.26.0594, da Comarca de Bauru, em que é apelante GABRYEL
HENRIQUE ALVES DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES E
SILVA (Presidente) e FERNANDO TORRES GARCIA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MARCO DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501080-25.2019.8.26.0594 -Voto no 33091
2
Voto:
33091
Apelação:
1501080-25.2019.8.26.059
Comarca:
Bauru
Vara:
4a Vara Criminal
Processo:
Numeração única
Apelante:
Gabryel Henrique Alves da Silva
Apelado:
Ministério Público
Vistos...
Ao relatório da respeitável sentença,
que ora se adota, acrescenta-se que Gabryel Henrique Alves da Silva foi
condenado, por incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, ao
cumprimento de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime fechado, e ao
pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa mínimos (fls. 203/210).
Apela o réu, buscando a absolvição
sobre a tese de fragilidade probatória. Subsidiariamente, requer a
desclassificação da conduta para a prevista no artigo 28 da Lei no
11.343/06, aplicação do artigo 33, parágrafo 4o, da Lei Antidrogas,
abrandamento do regime prisional, e substituição da pena corporal por
restritiva de direitos (fls. 228/245).
O recurso foi devidamente contrariado
(fls. 252/276), contando os autos com parecer da douta Procuradoria-
Geral de Justiça, opinando pelo não provimento do recurso (fls.
2907/305).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501080-25.2019.8.26.0594 -Voto no 33091
3
É o relatório.
A acusação é a de que Gabryel Henrique
Alves da Silva tinha em depósito, para entrega a consumo de terceiros,
21 porções de maconha (38,04g) e 11 porções de crack (2,36g), sem
autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Segundo a inicial, “Gabryel tinha em
depósito as referidas porções de drogas, escondidas em uma vegetação
existente na calçada da mencionada via, para posterior entrega à consumo
de terceiros. Ocorre que policiais civis receberam informações da prática
de comercialização de entorpecentes no local. Na data apontada, os
policiais se dirigiram aquele, quando observaram o indiciado mantendo
contato com pessoas e escondendo algo na calçada. Determinada a
realização a abordagem, o indiciado empreendeu fuga, sendo
posteriormente alcançado. Com ele foi encontrada a quantia de
R$5,00(cinco reais). Ato contínuo, ao diligenciarem no arbusto em que
observaram Gabryel acondicionar os entorpecentes, lograram encontrar
as referidas 21 porções de maconha e 11 de crack, bem como R$ 26,00
(vinte e seis reais) em cédulas de R$ 2,00 (fls. 07/09).”
Não há dúvida quanto à materialidade.
A autoria é certa.
Gabryel negou o cometimento do delito,
alegando que foi a local comprar uma porção de maconha e ao ver os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501080-25.2019.8.26.0594 -Voto no 33091
4
policiais tentou empreender fuga (fls. 119/120- gravação audiovisual).
A negativa, contudo, foi infirmada pela
prova acusatória.
Os policiais civis Weslley Belloni Vieira e
João Carlos Montanari Moreira confirmaram os fatos tais como narrados
na denúncia. Contaram que diligenciavam no local dos fatos, quando
avistaram o apelante em atitude suspeita, típica do tráfico de
entorpecentes, buscando algo em meio à vegetação e depois entregava
para quem dele se aproximasse. Decidiram abordá-lo, momento em que
o apelante tentou empreender fuga pulando muros e telhados das casas.
Partiram no encalço dele e lograram em detê-lo. Na vegetação, onde o
acusado havia mexido, encontraram a droga apreendida (fls. 119/120-
gravação audiovisual).
Ressalte-se que os autos não revelam
elementos, minimamente concretos, aptos a depreciar a palavra dos
agentes policiais, e a regra é de que agem nos termos e limites legais.
Noutros dizeres, eventual arguição de
inidoneidade há de ser específica e não genericamente abstrata, não
podendo abranger indiscriminadamente toda uma categoria de pessoas,
dotadas, diga-se de passagem, de fé pública.
Ademais, não estão proibidos de ser
inquiridos nos processos de cuja fase extrajudicial tenham participado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501080-25.2019.8.26.0594 -Voto no 33091
5
no exercício de suas funções, sujeitos que estão ao compromisso de dizer
a verdade, sob pena de falso testemunho, valendo acrescentar,
paralelamente, inexistir qualquer exigência legal que imponha a
ratificação de seus depoimentos por testemunhas civis.
Os relatos policiais dando conta da
prisão do acusado em plena atividade ilícita, a diversidade de drogas, não
deixam dúvidas sobre a traficância denunciada.
O tipo penal que define o tráfico de
drogas possui vários verbos descritos na norma incriminadora, mais
precisamente dezoito, e a realização de qualquer um deles, como
sucedido no caso dos autos, é suficiente para a caracterização do crime,
tal como denunciado.
Ademais, mesmo sendo usuário de
drogas, tal circunstância não exclui a possibilidade de que também se
dedique à comercialização espúria, como no caso em testilha.
Nesse contexto fático, a condenação por
tráfico era mesmo de rigor.
A
reprimenda
foi
adequada
e
motivadamente dosada: pena-base fixada em 1/6 acima do mínimo legal,
em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa em razão dos maus
antecedentes do réu (fls. 53 e 54). Na segunda fase da dosimetria,
presente a atenuante da menoridade relativa, a reprimenda, retornou ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501080-25.2019.8.26.0594 -Voto no 33091
6
mínimo legal, tornando-se definitiva em 5 anos de reclusão e 500 dias-
multa.
A causa de diminuição prevista no
artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 não foi aplicada tendo o
magistrado sentenciante bem fundamentado: “tendo em vista os
antecedentes do réu, a quantia em dinheiro, a natureza, a variedade e a
quantidade de entorpecentes, bem como porque a prova coligida nos autos
demonstrou que o réu se dedicava a atividades criminosas e não se tratava
de traficante de primeira viagem, haja vista que foi abordado em um
conhecido ponto de tráfico e detido em outras duas oportunidades no ano
de 2019 (dias 12 de fevereiro e 25 de abril) também pela prática da
mercancia (fls. 7/9 e 10/12). Aliás, insta ressaltar que o pretendido
privilégio já foi concedido na sentença proferida nos autos do processo no
1500163-06.2019.8.26.0594”.
Pois bem.
Retorno a pena-base ao mínimo legal,
porquanto em que pese tenha o réu processos anotados em sua folha de
antecedentes, não há trânsito em julgado definitivo.
Destarte, fixo a pena-base no mínimo
legal, 5 anos de reclusão e 500 dias-multa. Na segunda etapa, ainda que
presente a atenuante da confissão espontânea, a reprimenda não pode
ser reduzida aquém do mínimo legal (Súmula 231 do STJ).
Por fim, não é mesmo caso de aplicação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501080-25.2019.8.26.0594 -Voto no 33091
7
do privilégio, porquanto mesmo sem condenações definitivas, o acusado
não se trata de traficante eventual, mas sim habitual que faz do tráfico e
do crime seu meio de vida. Foi preso pela prática do mesmo crime e
responde a outro processo, bem como tem envolvimento com o crime
desde a sua adolescência quando cometeu três infrações sendo
submetido a medidas socio educativas pela Vara da Infância e Juventude
(fls. 44-45).
Assim sendo, sua reprimenda resta
definitiva em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.
No tocante ao regime prisional, correto
o regime fechado.
Ressalte-se que eram comercializados,
concomitantemente, dois tipos de entorpecentes, e tal variedade
evidentemente demonstra o maior alcance da conduta, na medida em
que o réu visava atingir ampla gama de usuários, de diversos tipos de
drogas, demonstrando, também nesse contexto, a grande extensão da
ofensa ao bem jurídico protegido.
O
montante
da
pena
aliado
às
circunstâncias concretas do caso, mormente por se tratar de tráfico de
maconha e especialmente crack, droga por demais perniciosa à saúde
humana, reveladora da especial reprovabilidade delitiva, já que tal
substância tem alto poder viciante e destrutivo à saúde humana, em
relação a outros entorpecentes sobre cuja comercialização recai a mesma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501080-25.2019.8.26.0594 -Voto no 33091
8
conduta delitiva, justificam o regime prisional mais rigoroso. Por tais
circunstâncias, o regime deve ser o fechado.
Impossível a aplicação do artigo 387, §
2o, do Código de Processo Penal (redação dada pela Lei 12.736/12), pois
não há suficientes informes nos autos a comprovar o real tempo que o
apelante restou provisoriamente preso, informação imprescindível para
calcular a exata detração sobre a condenação imposta. Somente na fase
de execução aferir-se-á o real período da prisão cautelar, por meio de
informações do estabelecimento prisional em que o agente estiver
possivelmente recolhido.
Não se olvide que o tempo de prisão
provisória não é o único critério a se avaliar em eventual progressão de
regime que se antecipe, da fase executória, para o momento da prolação
da sentença. Imprescindível também a apuração do critério subjetivo
trazido pelo artigo 112 da Lei de Execuções, a exigir a comprovação de
bom comportamento carcerário, pela, entre outras, inexistência de faltas
disciplinares graves durante o cumprimento da pena, informações
desconhecidas nestes autos.
Ante
o
exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO ao apelo defensivo para afastar os maus antecedentes,
sem repercussão na pena final que permaneceu em 5 (cinco) anos de
reclusão, em regime fechado, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-
multa, mantendo, no mais, a respeitável sentença apelada, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.